Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ESCRITURAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM PERCENTUAL DO IMÓVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ressarcimento de valores gastos com compra de percentual de imóvel, bem como gastos com ITBI. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.

2 – Cessão de diretos sobre bem imóvel. Ressarcimento de valores gastos com compra de fração ideal necessária à complementação da integralidade do imóvel. As partes firmaram contrato (ID 12924770) mediante o qual o réu transmitiu ao autor direitos sobre o terreno 504,000m2, correspondente à totalidade do bem, conforme certidão de ônus (ID 12924769). Entretanto, o réu não era possuidor de 100% do imóvel, mas apenas 96,43%. O restante (3,57%) era de outro possuidor, circunstância esta que não integrou o contrato firmado entre as partes. O autor comprou o restante do terceiro possuidor, com a finalidade de realizar a escrituração de 100% do imóvel. Assim, é devido o ressarcimento do valor gasto pelo autor, o que foi necessário para o cumprimento integral da obrigação do adquirente, em face do que dispõe o art. 236 do Código Civil (sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos). Neste sentido o entendimento da Turma em caso semelhante (Acórdão 1209572, 07575722320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019). Por fim, destaca-se que o valor pago pelo autor na fração restante do imóvel foi o exigido pelo proprietário, de modo que não há comprovação de má-fé do autor na aquisição. Ante o exposto, mostra-se cabível o ressarcimento de R$ 9.000,00, referente ao percentual adquirido pelo autor (3,57%), bem como dos valores despendidos com o ITBI da transferência do percentual restante do imóvel (R$ 451,00). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W